Tribunal: STF
Processo: AI 458226
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A esta Corte cabe verificar, de
ofício, a tempestividade do agravo de instrumento. Como se vê da
decisão agravada, a publicação da decisão que inadmitiu o recurso
extraordinário se deu em 21.11.2002, e o agravo só foi interposto em
 24.01.2003.
        - A juntada de certidão de devolução do prazo para
manifestação do autor somente com a petição de agravo regimental em
nada aproveita o ora agravante, uma vez que o traslado se deve
processar perante o tribunal a quo no prazo da interposição do
agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada posterior neste
Tribunal.
        Agravo a que se nega provimento.